Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-86.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida. Antecipação da Tutela Recursal. Indeferimento. Óbito da titular de domínio. Recebimento de imóveis pelo companheiro por sucessão hereditária. Possibilidade. Escritura de inventário e adjudicação lavrada sem a participação dos demais interessados na herança. Óbice ao registro configurado. Dúvida procedente. Nega-se provimento ao recurso interposto.